Tribunal: CARF
Processo: 10670.721671/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721671/2013-00
ACÓRDÃO
9202-011.819 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FERNANDO VALADARES ROQUETE
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Diogo Cristian Denny (substituto integral), Leonardo Nuñez Campos (substituto integral), Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 4287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.819 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10670.721671/2013-00
2
RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF em razão de
omissão de rendimentos, bem como de multa qualificada de 150%, prevista no inciso II do art. 44
da Lei no 9.40/1996.
Foi apresentada impugnação e o lançamento foi mantido em decisão de primeira
instância.
Contra tal decisão, foi interposto Recurso Voluntário pelo Contribuinte (fls.
4181/4208), cujo julgamento resultou no acórdão 2202-010.557 (fls. 4211/4242), do qual
transcrevemos a ementa e parte dispositiva.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade
de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar
se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade
com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos
requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há
de falar em nulidade do auto de infração.
IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
A Lei 7.713/89, art. 3°, §3°, define que o imposto de renda incide sobre todo
rendimento, o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira,
quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração
da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma
Fl. 4288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.819 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10670.721671/2013-00
3
individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a
natureza da transação, se tributável ou não.
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO.
INDIVIDUALIZADA.
IMPOSSIBILIDADE DE RENDIMENTO DECLARADO COMPROVAR ORIGEM DE
DEPÓSITO SEM VINCULAÇÃO INDIVIDUALIZADA AOS DEPÓSITOS.
O rendimento declarado pela pessoa física para ser considerado como origem
para fins de apuração do IRPF devido nos casos em que a tributação se dá nos
termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, há de ser comprovado individualizadamente.
Não basta que os rendimentos constem da declaração de ajuste, sem
apresentação de vinculação com os depósitos objeto da intimação fiscal, que
possam ter transitado pelas contas bancárias do contribuinte.
VALOR INDIVIDUAL IGUAL OU INFERIOR A R$ 12 MIL - LIMITE ANUAL DE R$ 80
MIL.
No caso de pessoa física, não são considerados rendimentos omitidos, para os fins
da presunção do artigo 42, da Lei n° 9.430, de 1996, os depósitos de valor igual ou
inferior a R$ 12 mil, cuja soma anual não ultrapasse R$ 80 mil (§3°, inciso II, da
mesma lei, com a redação dada pela Lei n° 9.481, de 1997).
Ultrapassado os R$ 80 mil, não há desconsideração de valores.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO AO PISO LEGAL. REITERAÇÃO DA
INFRAÇÃO.
Não demonstrados nos autos que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos art. 71, 72, 73 da Lei no 4.502, de 1964,
não se justifica-se a imposição da multa qualificada de 150%.
No caso de deduções indevidas, a reiteração da infração, por si só, não enseja a
qualificação da penalidade, ausente a prova de ocorrência de uma das hipótese
dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei 4.502/64.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO À DEFESA.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos. Cabe ao contribuinte o
ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas hipóteses previstas no
art. 16, do PAF.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo
para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já
poderiam ter sido juntadas à impugnação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que toca as alegações de
Fl. 4289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.819 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10670.721671/2013-00
4
inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento parcial, para afastar a qualificadora da multa, reduzindo-a ao piso
legal, vencido o Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso que dava provimento
parcial em maior extensão.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão e apresentou
Recurso Especial (fls. 4244/4263), tempestivo, visando rediscutir a seguinte matéria:
“desqualificação da multa de ofício”
Foram apresentados como paradigmas os acórdãos 2301-004.523 e 9101-01.202.
Pelo despacho de 23/05/2024 (fls. 4267/4276) foi dado seguimento ao Recurso
Especial da Procuradoria, considerando apto apenas o primeiro acórdão paradigma.
Das razões da Procuradoria
 Conforme se afirmou, a Egrégia Turma reduziu a multa qualificada de 150%
para o patamar de 75%, tendo em vista ausência de comprovação da fraude
e do intuito doloso do contribuinte.
 Contudo, a fiscalização apresentou exaustivamente os elementos
caracterizadores da fraude, dolo e/ou sonegação do contribuinte, indicando
os motivos concretos e plausíveis de sua convicção.
 Como se sabe, no processo administrativo em geral, e no fiscal em
particular, não há necessidade de demonstração absoluta da vontade íntima
do contribuinte de fraudar o Fisco, sendo suficiente apresentar dados
objetivos que façam presumir com certo grau de certeza a conduta
fraudulenta, pois, caso se exija prova cabal do elemento íntimo subjetivo
doloso do contribuinte, estar-se-ia retirando, na prática, a possibilidade de
aplicação da multa qualificada na hipótese de omissão de receitas pois,
nesse caso, o elemento subjetivo constitui-se na própria omissão reiterada e
de expressivas quantias, bem como ausência de regular escrituração
contábil.
 Exigir que fiscalização adentre no íntimo do contribuinte, a fim de
demonstrar a sua vontade livre e consciente de fraudar o fisco constitui
prova macabra, de difícil confecção, senão impossível.
 Feitos esses registros iniciais, passa-se à análise do caso concreto dos autos,
a fim de demonstrar que a conduta fraudulenta do contribuinte justifica a
incidência da multa qualificada de 150%.
 Observando-se o disposto no artigo 44, inciso II (atual art. 44, I, c/c § 1o, da
Lei n.o 9.430/96, conforme nova redação conferida pela Lei n.o 11.488, de 15
de junho de 2007, resultante da conversão da MP n.o 351/2007), e nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502/64, verifica-se que a sonegação, do art. 71, refere-se
Fl. 4290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.819 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10670.721671/2013-00
5
à conduta (comissiva ou omissiva) para impedir ou retardar o conhecimento
da ocorrência do fato gerador ou das condições pessoais da contribuinte.
Por outro lado, a Fraude do art. 72, atua na formação do fato gerador da
obrigação tributária principal, impedindo ou retardando sua ocorrência,
como, também, depois de formado, modificando-o para reduzir imposto ou
diferir seu pagamento.
 Tal como evidenciado na decisão de primeira instância, não há reparos a
serem feitos no lançamento, diante da reiterada conduta do Contribuinte
em omitir rendimentos sujeitos à tributação em suas Declarações de Ajuste
Anual.
 Diante desse contexto, não se pode afirmar que o contribuinte estava de
boa-fé. Ao revés. Todas essas condutas impediram a autoridade fiscal de
conhecer o fato gerador dos tributos lançados. Conforme se observa, há
perfeição subsunção dos fatos narrados aos art. 71 a 73 da Lei no 4.502/66.
 Não se pode conceber, em um contexto onde a comunicação ocorre em
canais cada vez mais variados e cada vez em uma maior velocidade, que age
de boa-fé, sem qualquer intuito doloso, fraudatório e/ou sonegatório,
aquele que possui habilidades e capacidades de produzir rendimentos em
montantes expressivos, mas que afirma desconhecer seu dever de declarar
os rendimentos auferidos e recolher os tributos devidos.
 Não se trata de presunção, mas de comprovação à luz das características do
caso concreto que demonstram que houve uma movimentação de valores
em montante significativo, além de a conduta ter sido praticada de forma
sistemática.
 O intuito sonegatório, portanto, é perfeitamente perceptível, devendo ser
restabelecida a qualificação da multa imposta ao contribuinte, posto que o
dolo está perfeitamente demonstrado nos elementos probatórios que
instruem os presentes autos, sendo de rigor a reforma do acórdão recorrido.
 Por todos os motivos expostos, deve ser mantida a qualificação da multa,
posto que amparada nos comandos legais aplicáveis e justificada pelo
contexto probante que instrui os presentes autos
O Contribuinte foi intimado do acórdão, porém, não apresentou contrarrazões e
nem recorreu da parte do acórdão que lhe foi desfavorável.
É o relatório

Fl. 4291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.819 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10670.721671/2013-00
6

VOTO
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Procuradoria é tempestivo, porém, quanto ao
seu conhecimento, entendo que merece melhor análise.
De acordo com o despacho de admissibilidade a divergência teria sido demonstrada
em relação ao primeiro paradigma, acórdão 2301-004.523.
Na sequência, transcrevo trechos do acórdão recorrido e do paradigma para melhor
compreensão da situação fática de cada um deles.
Acórdão recorrido
"Da multa qualificada
Relativamente ao tópico, com razão o Recorrente.
A prática infratora e a estratégia de defesa, por si só, não são suficientes para
comprovar a existência de fraude, simulação e dolo
É preciso que a autoridade fiscal descreva o comportamento doloso, a
fraude/simulação em todas as suas vertentes e demonstre a sua utilização para a
prática infratora. Assim restaria justificada a qualificadora da multa.
(...)
Não pode o julgador presumir o elemento doloso na conduta do agente,
tampouco aplicar a qualificadora em sentido amplo.
As provas precisam materializar condutas adicionais perpetradas pelo
contribuinte com o intuito de ocultar, como é o caso da emissão de notas
subfaturadas, apresentação de documentos falsos, interposição de pessoas,
dentre outras.
Doutro lado, a legislação aplicável ao fato gerador não considerou a reiteração da
conduta como situação bastante à qualificação da multa.
(... )
Conforme se observa, o relato fiscal não descreve suficientemente uma conduta
qualificada por evidente intuito doloso e ação simulatória praticada pelo
Recorrente.
Vejamos o Relato Fiscal:
O contribuinte apresentou as seguintes declarações de ajuste, referentes
aos períodos fiscalizados:
(...)
Fl. 4292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.819 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10670.721671/2013-00
7
Os valores dos rendimentos omitidos, conforme consta do item III-I do
presente termo, que foram por fim, confessados pelo fiscalizado,
representam os seguintes percentuais, cm relação aos valores declarados:
Ano-Calendário Rendimento Omitido (R$) Rendimento Tributável Declarado
(RS) % Omitido / Declarado
2008 37.631,47 14.622,50 257,3%
2009 35.190,64 31.051,50 113,3%
2010 30,305,28 62.178,0 48,7%
Assim, os valores dos rendimentos omitidos nas declarações de ajuste são
superiores aos valores dos rendimentos tributáveis declarados, nos anos-
calendário 2008 e 2009. Já no ano-calendário 2010, representam quase
metade dos valores tributáveis declarados.
Por outro lado, constatou-se no decorrer do procedimento de fiscalização,
que a cobrança de valores efetuada para a empresa SOMACO LTDA,
implicou em movimentação financeira de vultosas quantias nas contas
correntes do fiscalizado nos referidos períodos.
(... )
O Colegiado de Piso, a seu turno, considerou que:
Quanto à multa de ofício qualificada no percentual de 150% sobre o IRPF
devido, o Relatório Fiscal é bastante claro ao especificar os motivos de sua
qualificação, que ultrapassaram a simples omissão de rendimentos
tributáveis nos anos-calendário de 2008 a 2010.
Isto porque, não obstante a recusa do contribuinte em apresentar os
extratos de suas diversas contas bancárias à autoridade competente, além
de sua reiterada conduta em omitir rendimentos sujeitos à tributação em
suas Declarações de Ajuste Anual, da leitura das peças processuais
verificou-se que, em atendimento ao questionamento formulado pelo
AFRFB autuante acerca dos serviços prestados por aquele à empresa
Somaco (Termo de Intimação Fiscal de 13/05/2013), o interessado alegou,
simplesmente, ter prestado serviços "gratuitos" à empresa em questão no
período objeto de fiscalização.
No entanto, logo após tomar ciência da informação fornecida pela Somaco
acerca dos diversos serviços remunerados prestados àquela, o mesmo
alegou que havia recebido os valores (estimados) de R$ 37.631,47, R$
35.190,64 e R$ 30.305,28 nos anos de 2008 a 2010, não sendo crível
acreditar que o sujeito passivo simplesmente não tivesse conhecimento dos
valores de rendimentos percebidos por seus serviços especializados de
cobrança no período supracitado.
Fl. 4293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.819 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10670.721671/2013-00
8
Desta forma, o comportamento reiterado do contribuinte em negar a
existência de diversos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica
citada demonstra, de forma cabal, sua tentativa de ocultar/retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fiscal, do fato gerador da obrigação
tributária principal, no presente caso, de sua aquisição de disponibilidade
econômica de renda, conduta esta reputada como necessária e suficiente,
por esta instância julgadora, para a manutenção da multa qualificada
aplicada sobre o IRPF lançado na presente autuação.
A reiteração da prática infratora e as estratégias de defesa, por si só, não se
mostravam suficientes, à época, para comprovar a fraude e a simulação dolosas
praticadas, ou mesmo o intento à sonegação, suficientes à qualificadora da multa.
Não descrito o conluio, a fraude, o dolo ou a simulação relativamente à infração
tributária, e havendo indicação de reiteração e estratégias de defesa, e
inexistindo comprovação de fraude e a simulação dolosas praticadas, ou mesmo o
intento à sonegação por demais circunstâncias, procedente a pretensão deduzida
na defesa no que toca a redução da multa ao patamar mínimo, relativamente à
prática infratora."
Acórdão paradigma 2301-004.523
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A conduta reiterada de utilizar (a) omitir da autoridade fazendária a percepção de
rendimentos em montante diversas vezes superiores aos declarados, (b) durante
os anos-calendário de 1999 e 2000 e (c) sacar de suas contas correntes bancárias
valores expressivos nos últimos dias de dezembro para redepositá-los nos
primeiros dias de janeiro seguinte, prova a existência do dolo de impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, (art. 71, I, da Lei 4.502, de 1964),
ocorrendo, desse modo, a subsunção ao art. 44, II, da Lei 9.430, de 1996
(...)
"A fundamentação para a aplicação da multa qualificada é "ter ficado evidente a
intenção fraudulenta do contribuinte em se eximir do pagamento de tributos
devidos, através da ocultação de rendimentos em sua declaração de ajuste anual
de 2001" (fl. 578 dos autos em papel). Se extrai do relatório fiscal os seguintes
fatos relacionados com a infração em comento (já citados no voto da relatora):
Fato é que o fiscalizado obteve rendimentos relativos à atividade
profissional de advogado, no ano-calendário 2000, e não os ofereceu à
tributação mediante inclusão desses valores em sua declaração de ajuste
anual.
Com o uso desse expediente, a pessoa física lograria êxito em se abster
indevidamente do pagamento de imposto de renda pessoa física sobre
Fl. 4294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.819 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10670.721671/2013-00
9
rendimentos auferidos, caso não fosse a atuação da administração
tributária.
Importante ressaltar que, após retirados todos os créditos bancários
relativos à percepção de honorários advocatícios e afins, tributados em
separado, ainda restaram sem comprovação de origem créditos bancários
no montante de R$ 1.048.396,18 (um milhão, quarenta e oito mil e
trezentos e noventa e seis reais e dezoito centavos), que estão sendo
tributados como omissão caracterizada pela falta de comprovação de
origem.
Sobre tal montante de recursos não se concebe o contribuinte esquecer,
em face de seu elevado valor.
Além disso, somente de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas não
oferecidos à tributação, foram apurados mais de R$ 240.000,00 (duzentos e
quarenta mil reais), o que representou cerca de 900% (novecentos por
cento) do que foi declarado.
Além de não ser admissível o esquecimento de nove vezes os rendimentos
declarados recebidos de pessoas jurídicas, note-se que a apuração foi
realizada com base em documentos apresentados pelo próprio
contribuinte, o que demonstra que no momento da declaração o mesmo
tinha à disposição a informação de todos os seus rendimentos e optou,
intencionalmente, por escondê-los do Fisco.
(...)
De todo o exposto, resta demonstrado que o presente lançamento de ofício
não se encontra amparado em mera presunção. Há prova irrefutável de
omissão de rendimentos em montante tão elevado que incapaz se
conceber tratar-se de hipótese de esquecimento.
Importante se ressaltar, ainda, tratar-se de conduta reiterada, visto que o
contribuinte foi também autuado por omissão de rendimentos no ano base
1999, conforme já citamos no presente relatório, exigência essa objeto do
processo administrativo n°. 11543.004684/200430.
(... )
Penso que a conduta reiterada de (a) omitir da autoridade fazendária a
percepção de rendimentos em montante diversas vezes superiores aos
declarados, (b) durante os anos-calendário de 1999 e 2000 e (c) sacar de suas
contas correntes bancárias valores expressivos nos últimos dias de dezembro
para redepositá-los após alguns dias, em janeiro, demonstra a intenção do
contribuinte em esconder do Fisco suas receitas tributáveis e prova a existência
da vontade de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais (art. 71, I, da Lei
Fl. 4295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.819 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10670.721671/2013-00
10
4.502, de 1964), ocorrendo, desse modo, a subsunção ao art. 44, II, da Lei 9.430,
de 1996 (redação original):" (Grifei)
No despacho de admissibilidade, o seguimento do Recurso Especial ocorreu sob os
seguintes fundamentos:
O primeiro paradigma, Acórdão 2301-004.523, também trata de lançamento de
ofício de IRPF. A situação considerada como passível de qualificar a multa de
ofício foi: “(a) omitir da autoridade fazendária a percepção de rendimentos em
montante diversas vezes superiores aos declarados, (b) durante os anos-
calendário de 1999 e 2000 e (c) sacar de suas contas correntes bancárias valores
expressivos nos últimos dias de dezembro para redepositá-los após alguns dias,
em janeiro”. Ou seja, no caso julgado pelo paradigma, além da conduta reiterada
de omitir rendimentos em montante expressivo, houve também uma conduta
adicional, ou seja, o saque de valores das contas correntes nos últimos dias de
dezembro e redepósito em janeiro, considerada conduta comissiva de impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal.
A situação é semelhante à julgada no pelo acórdão recorrido, que também versa
sobre conduta reiterada de omitir rendimentos em montante expressivo, na
presença de conduta adicional, ou seja, comportamento sistemático de negar a
existência dos valores omitidos, o que também pode ser considerada como
conduta comissiva de impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, visto que, para a efetivação do lançamento, houve a necessidade de
circularizar a fiscalização.
Entendo, neste contexto, quanto ao primeiro paradigma, estar presente o dissídio
jurisprudencial acerca da matéria em apreço. (Grifei)
Com a devida vênia, entendo que a conduta adicional verificada no paradigma, qual
seja, o saque de valores das contas correntes nos últimos dias de dezembro e redepósito em
janeiro, afasta a similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma, de tal sorte que não é
possível afirmar que diante de apenas uma das condutas o colegiado do acórdão paradigma
decidiria da mesma forma.
Diante do exposto, entendo que o Recurso Especial da Procuradoria não deve ser
conhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Fl. 4296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.819 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10670.721671/2013-00
11
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 4297
DF CARF MF
Original